Tribunal: TJMT
Processo: 0000937-29.2011.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000937-29.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ECHEVERRIA - CPF: 156.218.201-34 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL -

INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, M.Ma. Joseane Carla R. Viana Quinto, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por
JOAO ECHEVERRIA
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar aposentadoria por invalidez a partir

de 30/09/2008.

Como causa de pedir recursal, aduz que a parte autora não faz jus ao benefício, sob o argumento que “
todas as sete perícias indicam pela correção do INSS na alta realizada em 2008, o que indica pela improcedência do pedido da parte autora
”.

Defende que a possibilidade da fixação do início do benefício a data do laudo pericial, uma vez que a data

do início da incapacidade quando não puder ser fixada, por conseguinte,
a última contribuição da parte autora vertida ao INSS ocorreu em 08/2014, portanto a época já havia perdido a qualidade de segurado se considerarmos essa a data
.

Afirma, ainda, que a sentença é ultrapetita, ao argumento que “
a parte autora foi categórica em requerer auxílio doença desde a cessação e em seguida sua conversão em aposentadoria por invalidez desde o laudo pericia”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado – id. 184365689 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 186332150 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por
JOAO ECHEVERRIA
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar aposentadoria por invalidez a partir de 30/09/2008.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
benefício previdenciário
a
cidentário
pleiteado –
aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos – id. 184365653, pág. 429 - que a parte requerente possui incapacidade parcial e permanente, como se vê:

“2. A parte autora é incapacitada para o trabalho?

Resposta: Sim.

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta: Total.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente

(...) Conclui-se que há incapacidade TOTAL E PERMANENTE para o labor, insuscetível de reabilitação”.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral é permanente e total em relação às atividades.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Além disso, conforme restou constatado que não há capacidade para reabilitação profissional, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Assim, diante dos elementos elencados a parte autora faz jus ao direito de aposentadoria por invalidez, uma vez que está insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA -

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Portanto, diante da impossibilidade de reabilitação da parte autora e reinserção no mercado de trabalho, outro caminho não há a não ser o acolhimento do pedido inicial.

No tocante a data do início do benefício, é certo que o laudo pericial reconheceu que a data do início da incapacidade foi em 2007 (item 8 do laudo – id. 184365653, pág. 433), desse modo não há que falar em alteração da data do início do benefício.

Ademais, a própria literalidade do art. 43, da Lei n. 8.213/91 é clara que “
A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
”, razão pela qual não há que se falar em alteração da sentença.

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral, inviável a concessão dos benefícios acidentários aposentadoria por invalidez a parte autora e, por conseguinte, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024